Tribunal: TJSP
Processo: 0028425-71.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS CAUSADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA. A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS CAUSADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA. A Resolução no 623/2013 conferiu às 1a a 13a Câmaras da Seção de Direito Público a competência para julgamento de ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o da Resolução.

Conflito procedente. Competência da 11a Câmara de Direito Público para o conhecimento e julgamento do recurso.